Tribunal: CARF
Processo: 11089.000007/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11089.000007/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.824 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
G & J COMÉRCIO DE MARMORE SINTETICO E MARCENARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não há nulidade se enfrentamento das questões na peça de defesa denotar
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que
ensejaram os procedimentos de ofício.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.
ALEGAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois
sem substrato mostram-se como meras ilações processualmente não acatáveis.
BOA-FÉ. ALEGAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A alegação de boa-fé não tem qualquer influência no presente caso, uma vez
que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao CARF pronunciar-se sobre questões de ordem constitucional.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11089.000007/2010-03
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-41.679, proferido pela 7a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A pessoa jurídica acima identificada foi excluída do Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/01/2011, por incidir na hipótese prevista no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006 (existência de débitos com a Fazenda Pública,
cuja exigibilidade não estava suspensa).
A exclusão foi promovida pela Delegacia da Receita Federal de Curitiba PR, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 430646, de 01/09/2010, no qual foram
relacionados os débitos que motivaram a exclusão (débitos do próprio Simples
Nacional, relativos a diversos meses dos anos de 2007 e 2008).
Inconformada com a exclusão, a interessada apresentou manifestação, com as alegações
a seguir resumidas:
preliminarmente, alega que a interposição da manifestação de inconformidade deve
acarretar a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos, nos termos do art. 151, III,
do Código Tributário Nacional e do art. 5o, LV, da Constituição Federal, de forma que a
Receita Federal não pode utilizar os referidos débitos como óbice para a concessão de
qualquer benefício a que a empresa tem direito; no mérito, afirma que a empresa não
está inadimplente, pois vem buscando honrar as parcelas do Simples através da via
judicial, nos autos da ação no 2009.34.000049080, em trâmite na 21a Vara Federal da
Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual é buscada a compensação de seus débitos com
títulos da Eletrobrás; afirma enviou Notificação Extrajudicial com Aviso de
Recebimento –AR informando ao Fisco que a empresa estaria depositando
extrajudicialmente e, posteriormente, judicialmente, os valores dos débitos (conforme
documentos anexos);
alega que a exclusão da empresa do Simples Nacional, pautada em interpretações
meramente literais, divorciadas do espírito da lei e da relação contratual firmada com o
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

Estado (União Federal), configura afronta ao princípio da boa fé e aos princípios da
menor onerosidade e menor gravosidade; tece considerações sobre o instituto da
compensação e afirma que o pedido de compensação tem o condão de suspender a
exigibilidade dos valores compensados, até posterior apreciação por parte do fisco, de
modo que não há que se falar em inadimplência que justifique sua exclusão do Simples
Nacional; discorre extensamente sobre o princípio da boa fé objetiva e os princípios da
menor onerosidade e menor gravosidade, relacionando-os ainda a outros princípios, tais
como os da razoabilidade, da igualdade e da legalidade, bem os princípios
constitucionais norteadores da ordem econômica nacional; afirma que a atitude do fisco
fere todos os referidos princípios, pois, como já mencionado, a empresa não se encontra
inadimplente, pois vem depositando as parcelas do Simples Nacional mensalmente
(primeiro extrajudicial, e depois judicialmente).
Ao final, com base nesses argumentos, a interessada requereu a sua reinclusão no
Simples Nacional.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA.
A existência de débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, constitui motivo para exclusão da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, em que ratificou os
argumentos apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade e aduziu, em síntese,
que:
a) não encontra-se inadimplente, pois vem recolhendo mensalmente, extrajudicial
e, posteriormente, judicialmente, as parcelas devidas no SIMPLES NACIONAL e, bem como
está em discussão judicial os referidos débitos, se existe alguma desconformidade com a
legislação vigente, em momento algum tal fato pode ser considerado inadimplência ensejadora
de exclusão do programa;
b) não há que se falar em inadimplência uma vez que não só existe pedido de
compensação, como a Recorrente está buscando o pagamento destes débitos na Ação
Declaratória com pedido de Tutela Antecipada n° 2009.34.00.004908-0, em trâmite perante a
21 a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, por meio da compensação;
c) se a empresa está buscando o pagamento destes débitos através da
compensação, cristalino a irregularidade da sua exclusão do SIMPLES;
d) do comando normativo oriundo dos princípios da menor gravosidade e menor
onerosidade aos contribuintes, emerge a autorização legal para a aplicação concomitante dos
benefícios consagrados na Lei no 9.964/2000, da Lei no 10.684/2003 e da Lei no 8.620/93 no
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

concerne às taxas de juros (TJLP), alíquotas de recolhimento de exação (art. 2o, § 4, II, a,b,c,d da
Lei 9.964/00) e prazos de parcelamento admitidos na Lei n 8.620/93);
e) o caso em concreto, fere os Princípios da Isonomia, da Igualdade, da
Legalidade, da Menor Gravosidade e Onerosidade bem como aceita toda e qualquer forma de
receita, sem notificar o contribuinte para regularização de qualquer equívoco que porventura
possa ter ocorrido.
Por fim, requereu:
PRELIMINARMENTE,
a) recebido o presente recurso administrativo e encaminhado para o órgão competente,
a fim de julgá-lo totalmente procedente;
b) declarada a nulidade do auto de infração, por ausência de requisitos indispensáveis a
sua lavratura;
NO MÉRITO,
a) seja revertida a decisão pelos fundamentos de mérito acima elencados, de forma a
REINCLUIR
A
EMPRESA
NO
REGIME
ESPECIAL
UNIFICADO
DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL;
b) requer também, que todas as publicações e notas de expediente sejam expedidas
unicamente em nome do Dr. Édison Freitas de Siqueira, advogado inscrito na
OAB/RS sob o n°22.136, com escritório profissional na Rua Dom Pedro II, n°1411,
Porto Alegre/RS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já mencionado, trata o presente processo de recurso contra a Exclusão
de Ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Simples Nacional, que se deu com
fundamento no o disposto no artigo 17, V, da Lei Complementar no 123 , de 14/12/2006.
Preliminarmente
Em que pese não havido fundamentação a respeito, a Recorrente requer seja
reconhecida do nulidade do “auto de infração”.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

Ocorre que não foi lavrado em desfavor da Recorrente qualquer auto de infração.
E ainda que a Recorrente esteja referindo-se ao Ato Declaratório Executivo, também razão não
lhe assiste.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
que os embasaram.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Deste modo, não há pois se falar em cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
No mérito
Débito Sem Exigibilidade Suspensa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob argumento de que não está
inadimplente, não podendo prosperar a intenção equivocada da fiscalização, pois “encontra-se
honrando com as parcelas do SIMPLES, porém através da via judicial. A empresa não esta
inadimplente como ardilosamente quer fazer crer a fiscalização.”
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Vale conferir a redação do referido artigo 17, V, da Lei Complementar no 123 , de
14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
E, no presente caso, a exclusão da Recorrente regime diferenciado de tributação
deu-se, justamente, pela existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa, os quais
foram relacionados no Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 430646, de 01/09/2010, e-fls.
69, adiante reproduzido:

Com relação a tais débitos que que motivaram a sua exclusão do SIMPLES
Nacional, a Recorrente aduz que, ao contrário do alegado pelo Fisco, eles estariam com a
exigibilidade suspensa ante a realização de supostos depósitos extrajudiciais e, posteriormente,
judicial.
Além disso, de acordo com a Recorrente, não haveria “que se falar em
inadimplência uma vez que não só existe pedido de compensação, como, conforme
supramencionado, a empresa está buscando o pagamento destes débitos na Ação Declaratória
com pedido de Tutela Antecipada n° 2009.34.00.004908-0, em trâmite perante a 21 a Vara
Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF”.
Destarte, dentre suas razões recursais, a Recorrente alega que propôs a referida
ação cujo objeto é a compensação de seus débitos (incluindo os do SIMPLES Nacional) com
créditos oriundos de títulos da Eletrobrás. Assim, a decisão recorrida deveria ser reformada.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente.
A uma, porque em que pese a afirmação da Recorrente de que estaria procedendo
ao depósito extrajudicial e judicial relativo aos débitos, não houve a apresentação de qualquer
prova aos autos que atestassem a veracidade de suas afirmações. Nem em sede de recurso
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

voluntário, a Recorrente se não desincumbiu de ônus probatório no tocante ao suposto dos autos
do depósito integral do montante devido.
A duas, pelo fato de que quanto à ação judicial mencionada (Processo no
2009.34.00.004908-0), em consulta processual, que é publica, no portal do Tribunal Regional
Federal da 1a Região na internet (www.trf1.jus.br), é possível constatar que em 08/06/2009 os
autos foram devolvidos com decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada e, posteriormente,
em 08/05/2012, houve a prolação de sentença que julgou improcedente o pleito da Recorrente,
cujo trecho segue transcrito:

(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

Atualmente, esse processo encontra-se aguardando julgamento no TRF-1a Região
(onde recebeu o no 0004856-12.2009.4.01.3400), conforme consulta processual2, que é também é
pública, feita no sítio https://processual.trf1.jus.br.
Desta forma, como, ao contrário do que alega a Recorrente, o mero pedido de
compensação não tem o efeito de suspender a exigibilidade da obrigação tributária, situação sob
exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
Em tempo, como bem consignou o acórdão de piso, a Recorrente não apresentou
Per/Dcomp para compensar e extinguir seus débitos, e nem poderia fazê-lo, pois segundo dispõe
a Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, não podem ser objeto de compensação
mediante entrega de Dcomp os tributos apurados na forma do Simples Nacional, nem os créditos
do contribuinte que se refiram a títulos públicos ou que não se refiram a tributos administrados
pela RFB.
A alegação de boa-fé não tem qualquer influência no presente caso uma vez que
"a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136
do Código Tributário Nacional.
Por fim, também não prospera a argumentação da Recorrente de que ato de sua
exclusão do SIMPLES Nacional feriria princípios constitucionais, vez que não, supostamente,
não houvera notificação do contribuinte para regularização de qualquer equívoco que porventura
possa ter ocorrido. Ledo engano, vez que a comprovação da referida notificação encontra-se às
e-fls. 18 destes autos.

2 Emitido pelo site www.trf1.jus.br em 16/07/2020 às 14:13:51
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.824 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11089.000007/2010-03

Ademais, , quanto a tais alegações de ofensa a princípios constitucionais, tem-se
que é vedado ao CARF pronunciar-se sobre questões de ordem constitucional. Esse
entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Por conseguinte, entendo que não restou comprovada a ocorrência de nenhuma
hipótese de suspensão da exigibilidade dos débitos que deram origem ao Ato Declaratório
Executivo que excluiu a empresa do Simples Nacional, logo, não há como reformar a decisão
recorrida.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto no sentido de, preliminarmente, rejeitar a preliminar de
nulidade suscita e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário ora examinado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital